Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-55.2020.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE NOVO PATRONO. NOVA RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE TERCEIROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVER. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TÉCNICAS. INSTRUMENTAL TÉCNICO. ENVIDE DE ESFORÇOS PARA ALCANÇAR O OBJETIVO. CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO. REALIZAÇÃO. OBJETO DO CONTRATO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EM FAVOR DA CLIENTE. NEGLIGÊNCIA DO CAUSÍDICO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE OUTRO ADVOGADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO CONSOANTE GRAU DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. A par da premissa de que a contraprestação devida ao causídico pela prestação de serviços advocatícios está condicionada ao cumprimento do objeto contratado, assumindo a obrigação de patrocinar e defender os interesses e direitos do contratante mediante o uso do instrumental técnico de que dispõe, incorre em negligência o causídico nas circunstâncias em que, conquanto devidamente contratado para a prestação de serviços advocatícios, inclusive com o pagamento dos respectivos honorários, descumpre parcial ou totalmente os termos contratuais, determinando a necessidade de ressarcimento dos valores efetivamente pagos pelo cliente.

2. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, donde emerge a razão segundo a qual, nada obstante o inadimplemento contratual havido quando da relação jurídica negocial primitiva, a contratação de novo causídico para representação judiciária, ainda que se trate da persecução do mesmo objeto anteriormente perseguido, não importa na existência de dever jurídico direcionado ao primitivo contratado de custear os novos serviços firmados, sob pena, inclusive, de se promover indevido e inaceitável enriquecimento ilícito por parte da tomadora dos serviços, a qual tê-lo-ias fomentados sem que tivesse de desembolsar, alfim, qualquer quantia.

3. Constitui verdadeiro truísmo que, por si só, o inadimplemento contratual não consubstancia fato gerador do dano moral, porquanto em regra não tem condão de malferir os direitos da personalidade do adimplente, oriundos da tutela constitucional e legal à dignidade humana, à exceção daquelas situações em que a gravidade excepcional do evento danoso exorbite a seara do mero aborrecimento cotidiano, encartando evento de efeitos extraordinários, o que não se divisa, contudo, diante da ocorrência de inexecução contratual decorrente do inadimplemento dos serviços advocatícios convencionados que não afetara os atributos pessoais do contratante, inoculando-lhe, a par de danos patrimoniais, simples chateação e frustração provenientes da postura omissiva do contratado (CC, arts. 186 e 927).

4. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, maculando sua honorabilidade subjetiva e os direitos da sua personalidade.

5. A germinação da responsabilidade civil com lastro na subsistência da perda de uma chance tem como premissa a subsistência de evento passível de afetar as expectativas concretas do lesados, mas, conquanto impassível de ser exigido para o aperfeiçoamento da lesão comprovação inexorável do nexo causal existente entre o fato e o prejuízo material estimado, pois a chance é evento aleatório, deve ensejar justa apreensão de que, não ocorrido o evento, o intento se realizaria, não se aperfeiçoando quando não evidenciado objetivamente que o fato lesivo efetivamente frustrara a obtenção do resultado almejado, ou seja, a perda de uma chance, que seria plausível.

6. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa ordem e gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, tendo sido observada a natureza e complexidade da causa, bem como a correta distribuição dos encargos sucumbenciais à luz do cotejo entre o postulado, o assimilado e aquilo que fora rejeitado, descarece de qualquer reparo o provimento sentencial que fixara os honorários advocatícios mediante ponderação da sucumbência recíproca, mas desproporcional, experimentada pelos litigantes.

7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Unânime.